Tribunal: TJDFT
Processo: 0710394-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Trata-se agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANA PAVOLVA MANCHERI, em regime de Plantão Judicial, contra ato omissivo do juízo de origem, que não apreciou o pedido de impugnação ao auto de avaliação e penhora dos direitos possessórios do seu imóvel, cuja alienação em hasta pública está prevista para ser realizada na data de hoje, às 12h. Em suas razões recursais, a agravante narra que apresentou a impugnação no dia 31.03.2021 e até a presente data não foi apreciado. Além disso, propôs, na última sexta-feira, o parcelamento do débito, mas também não foi apreciado. Sustenta a existência de risco de dano irreparável, pugnando pela concessão da tutela recursal, para suspender a hasta pública e, no mérito, a sua confirmação. Os autos vieram conclusos às 11h44. É a síntese do necessário. DECIDO O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo é manifestamente inadmissível, pois não há decisão recorrível, já que, como a própria agravante informa, não houve apreciação judicial da sua impugnação. Além disso, compulsando os autos de origem, observa-se que a penhora foi deferida em novembro/2019 e efetivada em março/2020, sem que houvesse insurgência da parte interessada quanta à constrição e à avaliação, conforme certidão de ID 60279211. Logo, há indícios de preclusão quanto à discussão pretendida na petição não apreciada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se.